Tribunal: STJ
Processo: 2286992-09.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062359 - SP(2025/0377581-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CELESTE NOBRE DA COSTA BOUCINHAS
ADVOGADA
: LARISSA CHRYSTIANE FREITAS - SP394080
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - SP188846
IGOR HENRY BICUDO - SP222546
VERÔNICA MAJARÃO JANÇANTI - SP295759
MARCOS AURELIO DE FRIAS - SP342033
PAULO HENRIQUE BISPO DA GAMA - SP464686
JOÃO VITOR GOMES DA SILVA SCARTON - SP507819
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE
PERSONALIDADE JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N.
284 DO STF.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão
interlocutória proferida nos autos de Incidente de Desconsideração de
Personalidade Jurídica, que acolheu o pedido inicial e determinou a
desconsideração da personalidade jurídica para que os sócios, bem como as
empresas indicadas do mesmo grupo econômico respondam pelas dívidas,
passando a integrar o polo passivo da execução. No Tribunal
, negou-
a quo
se provimento ao agravo de instrumento.
II - Por meio da análise do recurso, verifica-se que incide a
porquanto a parte recorrente deixou de indicar
Súmula n. 284/STF,
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou
quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional. Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada
súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia.” Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos
de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não
bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da
legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do
Documento eletrônico VDA55177581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 3602b986-82ec-491d-b02f-32fa1daca28f

STF." Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.684.101/MA,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de

26/8/2020.
III - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 3602b986-82ec-491d-b02f-32fa1daca28f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062359 - SP(2025/0377581-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CELESTE NOBRE DA COSTA BOUCINHAS
ADVOGADA
: LARISSA CHRYSTIANE FREITAS - SP394080
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - SP188846
IGOR HENRY BICUDO - SP222546
VERÔNICA MAJARÃO JANÇANTI - SP295759
MARCOS AURELIO DE FRIAS - SP342033
PAULO HENRIQUE BISPO DA GAMA - SP464686
JOÃO VITOR GOMES DA SILVA SCARTON - SP507819
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE
PERSONALIDADE JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N.
284 DO STF.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão
interlocutória proferida nos autos de Incidente de Desconsideração de
Personalidade Jurídica, que acolheu o pedido inicial e determinou a
desconsideração da personalidade jurídica para que os sócios, bem como as
empresas indicadas do mesmo grupo econômico respondam pelas dívidas,
passando a integrar o polo passivo da execução. No Tribunal
, negou-
a quo
se provimento ao agravo de instrumento.
II - Por meio da análise do recurso, verifica-se que incide a
porquanto a parte recorrente deixou de indicar
Súmula n. 284/STF,
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou
quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional. Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada
súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia.” Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos
de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não
bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da
legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do
Documento eletrônico VDA54155256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:46
Código de Controle do Documento: 80cf765b-1f27-43b6-8d29-d0a313896ec1

STF." Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.684.101/MA,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de

26/8/2020.
III - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial fundamentado no
III,
e
, da Constituição Federal, visando
art. 105,
a c
reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. TELEFONIA. Decisão agravada que acolheu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência da parte ré. Descabimento.
Incidência da teoria maior, a qual exige, para a desconsideração da personalidade jurídica,
prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio
dos sócios e o da sociedade empresária. Existência de elementos suficientes para
configuração de confusão patrimonial e grupo econômico visando lesar credores. Identidade
de sócios, ramo de atividade e endereço de sede das empresas. Ausência de patrimônio para
saldar a dívida e continuidade da atividade empresarial por outras empresas que
demonstram o abuso da personalidade jurídica com vistas a blindar o patrimônio. Decisão
mantida. Recurso desprovido.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
art. 21
recurso."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Desta feita, inexistem dúvidas quanto à plausabilidade do Agravo Interno no Agravo
em Recurso Especial interposto, na medida em que o acórdão, ora infirmado, proferido nos
autos do processo em tela merece ser totalmente reformado por essa Corte Superior, já que
está em direto confronto e contrariedade com a legislação federal.
Portanto, fica perfeitamente demonstrado o direito do Agravante, razão pela qual
merece conhecimento e provimento ao presente Agravo Interno no ARESP, para fins de que
seja dado o devido seguimento ao recurso, com a revaloração jurídica dos fatos delineados
na decisão recorrida
Documento eletrônico VDA54155256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:46
Código de Controle do Documento: 80cf765b-1f27-43b6-8d29-d0a313896ec1

[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Por meio da análise do recurso, verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF,
porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.”
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na
Súmula n. 284 do STF." Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26/8/2020.
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram
indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio
jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso por
Documento eletrônico VDA54155256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:46
Código de Controle do Documento: 80cf765b-1f27-43b6-8d29-d0a313896ec1

deficiência de fundamentação, nos termos da
”. (AgRg no
Súmula 284/STF
relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de
REsp n. 1.346.588/DF,
)
17/3/2014.
Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020;
1.611.260/RS,
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.675.932/PR,
Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro Antonio
4/5/2020;
REsp n. 1.860.286/RO,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
AgRg nos EDcl no
14/8/2020;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 1.541.707/MS,
AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
29/6/2020;
AREsp n. 1.433.038/SP,
Sexta Turma, DJe de
relator Ministro Mauro
14/8/2020; REsp n. 1.114.407/SP,
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de
e AgRg no
18/12/2009;
relator Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de
EREsp n. 382.756/SC,
17/12/2009.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:46
Código de Controle do Documento: 80cf765b-1f27-43b6-8d29-d0a313896ec1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.062.359 / SP
Número Registro: 2025/0377581-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039969420238260100 00072244420218260554 00763283520188260100 10762852320148260100
22869920920248260000
39969420238260100
3996942023826010000763283520188260100
72244420218260554 763283520188260100
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELESTE NOBRE DA COSTA BOUCINHAS
ADVOGADA
: LARISSA CHRYSTIANE FREITAS - SP394080
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - SP188846
IGOR HENRY BICUDO - SP222546
VERÔNICA MAJARÃO JANÇANTI - SP295759
MARCOS AURELIO DE FRIAS - SP342033
PAULO HENRIQUE BISPO DA GAMA - SP464686
JOÃO VITOR GOMES DA SILVA SCARTON - SP507819
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - TELEFONIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CELESTE NOBRE DA COSTA BOUCINHAS
ADVOGADA
: LARISSA CHRYSTIANE FREITAS - SP394080
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
Documento eletrônico VDA55147721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:55
Código de Controle do Documento: e1d37a3a-70f4-405f-8f91-8f45efb33ea8

ADVOGADOS : MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - SP188846
IGOR HENRY BICUDO - SP222546
VERÔNICA MAJARÃO JANÇANTI - SP295759
MARCOS AURELIO DE FRIAS - SP342033
PAULO HENRIQUE BISPO DA GAMA - SP464686
JOÃO VITOR GOMES DA SILVA SCARTON - SP507819
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:55
Código de Controle do Documento: e1d37a3a-70f4-405f-8f91-8f45efb33ea8